Tribunal: STF
Processo: RE 1561488
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DEFERIMENTO. A demonstração da imprescindibilidade e eficácia do procedimento prescrito, aliada ao direito à saúde, protegido constitucionalmente, induz à procedência do pedido de realização de procedimento cirúrgico.” (Apelação Cível nº 1.0000.24.474073-4/001, relator: des. Alberto Diniz Junior, 3ª Câmara Cível do TJMG, j. em 25.04.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 793 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a demanda com base nos seguintes fundamentos (id: a1931938):



    “Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra r. sentença de ordem nº 83, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Passos, nos autos da Ação Cominatória ajuizada por Renato Rocha, que julgou procedente o pedido autoral para determinar que o Estado de Minas Gerais forneça o procedimento de artroplastia de joelho esquerdo ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias.



    [...]



    A parte apelante, Fazenda Pública Estadual, defende a competência exclusiva do Município para responder pelo pedido inicial, por se tratar de procedimento cirúrgico eletivo. 



    Sem razão.



     É de notória ciência que a matéria foi examinada pelo STF, no precedente EdRE nº 855.178/SE.



    Por relevante, trago a ementa e a redação da tese aprovada pelo STF, quando do julgamento do precedente EdRE nº 855.178/SE:



    [...]



    Tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    Tenho que o referido julgado reafirmou a responsabilidade solidária de todos os entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, competindo à autoridade judiciária direcionar o cumprimento da ordem, conforme as regras de repartição de competência constantes do artigo 23, II, da CF/88.



    Nesta toada, a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE n° 855.178, é no sentido de que a responsabilidade de fornecer os insumos de saúde é solidária entre os entes federados:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente." (RE 855178 RG. Rel. Min. Luiz Fux. DJe 16/3/2015).



    Relevante ressaltar que o Sistema Único de Saúde se funda no princípio da cogestão, com cooperação simultânea dos entes federativos, competindo a todas e a cada esfera estatal a garantia à saúde, constituindo obrigação conjunta e solidária, nos termos do já mencionado artigo 23, II, da Constituição Federal:



    [...]



    Ainda, consoante ao disposto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, verifica-se que os Municípios, assim como os Estados e a própria União Federal estão solidariamente obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde dos munícipes. 



    [...]



    Fixadas tais premissas, entendo que o jurisdicionado poderá buscar assistência em qualquer dos entes, sendo imposto a cada um deles suprir eventual impossibilidade de fornecimento do outro, por se tratar de dever constitucional, conjunto e solidário.



    [...]



    A presente Ação foi ajuizada por Renato Rocha, ao fundamento de que possui 58 (cinquenta e oito) anos e apresenta quadro de Gonartrose Bilateral (CID M17.0), necessitando ser submetido a cirurgia para colocação de prótese total de joelhos direito e esquerdo.



    Durante a instrução do feito, realizou-se perícia técnica, cujo perito designado concluiu: 



    “(...) existe uma indicação de realizar o procedimento referido seguindo as orientações do protocolo de procedimentos eletivos.” (ordem nº 49)



     Em sentença, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para determinar que o Estado de Minas Gerais, através de seus órgãos competentes, forneça autor Renato Rocha o procedimento de artroplastia de joelho esquerdo, no prazo de 30 (trinta) dias.



    Nesse passo, verifico que a sentença deve ser mantida, como passo a expor.



    [...]



    O “direito à saúde pretende garantir uma vida com uma determinada qualidade, abrangendo medidas que previnam os agravos e doenças de qualquer tipo, e medidas que recuperem a melhor condição sanitária possível, quando está é naturalmente limitada. O intérprete que almejar identificar todas as medidas possíveis para satisfação deste direito incorrerá no grave risco de reduzir toda a sua potencialidade e contrariar o legislador que elegeu um mandado normativo aberto como única forma de garantir sua efetividade. Assim, fica evidente que adotamos a teoria ampla do tipo normativo deste direito, porque não reduzimos o direito à saúde ao atendimento de necessidades básicas como o atendimento de emergências ou de ações de saúde de menor complexidade”. (Geisa de Assis Rodrigues. Direito Sanitário. In: Manual de Direitos Difusos, Coordenador: Vidal Serrano Júnior. São Paulo: Verbatim, 2009, p. 292)



    Deste modo, como acima explicitado, fincada referidas premissas, ademais consoantes ao disposto ao disposto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, ressoa óbvio que os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, (art. 198, da Constituição Federal), estão solidariamente obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde dos munícipes. 



    [...]



    Da análise minuciosa dos autos, verifica-se a existência de prescrição médica consignada na ordem nº 5, que estipula a realização de cirurgia de artroplastia de joelho esquerdo e esquerdo, em favor do beneficiário. 



    O relatório médico constante da ordem nº 4 evidencia a condição clínica do beneficiário, apresenta um quadro de Gonartrose Bilateral (CID M17.0) Consigno, ainda, o laudo pericial que consta que a cirurgia é indicada para o autor, e ainda, embora seja um procedimento eletivo, há orientação de que seja realizado o mais rápido possível, vez que o quadro poderá se agravar (ordem nº 49).



    Presente, portanto, prova da imprescindibilidade e urgência do procedimento cirúrgico, cirurgia para colocação de prótese total de joelhos direito e esquerdo, ante a condição do apelado.



     Acerca da condição de hipossuficiência do beneficiário, é inconteste nos autos, conforme documentos às ordens nº 14/15.



    Ante o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.” (grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 855.178-RG, paradigma do Tema 793 da repercussão geral, tendo sido fixada tese no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 16-03-2015)



    Ademais, observa-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES. ÔNUS SUPORTADO PELO ESTADO-MEMBRO. AÇÃO PROPOSTA NA JUSTIÇA ESTADUAL. PERMANÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tal como consignado na decisão agravada, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. No tema 1.234 da Repercussão Geral, firmou-se o entendimento de que “as ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão”. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, rever a solução dada pelo Tribunal de origem demandaria a reanálise de fatos e provas, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1536829 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1506368 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22-11-2024)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22-02-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente